Tribunal: TJDFT
Processo: 0003123-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. MEIO CRUEL. PARA OCULTAR OUTRO CRIME. ESTUPRO CONSUMADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).
4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adéque à tese defensível, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).
5. Comprovado por meio de prova pericial e testemunhal que os crimes deixaram sequelas psíquicas e físicas na vítima, cabível a valoração negativa das consequências do crime, não havendo se falar em erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).
6. Recurso conhecido e desprovido.